Tribunal: STF
Processo: HC 254818
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 963.054, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    2. Embora a quantidade de droga apreendida não seja exorbitante, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que foi preso em flagrante, juntamente com outros 5 réus, durante o cumprimento de mandado de busca expedido nos autos do inquérito que investigava associação voltada para comercialização ilícita de entorpecentes. Durante a diligência, os policiais encontraram além de drogas variadas - 12,28g de crack, 265,2g de maconha e 8,85g de cocaína, parte delas enterradas no quintal do imóvel -, notas de dinheiro de pequeno valor escondidas sob o colchão, balança de precisão e soco inglês, o que demonstra o risco ao meio social. 



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “12,28g [doze gramas e vinte e oito centigramas] de crack, 265,2g [duzentos e sessenta e cinco gramas e dois decigramas] de maconha e 8,85g [oito gramas e oitenta e cinco centigramas] de cocaína, parte delas enterradas no quintal do imóvel -, notas de dinheiro de pequeno valor escondidas sob o colchão, balança de precisão e soco inglês, o que demonstra o risco ao meio social”.



    Em habeas corpus de trâmite perante o tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



     Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente ação, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF, bem como na gravidade dos fatos elencados, a concessão da ordem para que: 



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a conceder liberdade provisória, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor do paciente, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP e caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão; 



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte: [...]



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que: [...]



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, embora a quantidade de droga apreendida não seja exorbitante, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que foi preso em flagrante, juntamente com outros 5 réus, durante o cumprimento de mandado de busca expedido nos autos do inquérito que investigava associação voltada para comercialização ilícita de entorpecentes. Durante a diligência, os policiais encontraram além de drogas variadas - 12,28g de crack, 265,2g de maconha e 8,85g de cocaína, parte delas enterradas no quintal do imóvel -, notas de dinheiro de pequeno valor escondidas sob o colchão, balança de precisão e soco inglês, o que demonstra o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: [...]



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. [...]



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”



     



    Com efeito, a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ausência de fundamentação no decreto prisional que aponta o risco à ordem pública a partir de elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, bem como a necessidade de se assegurar a regularidade da instrução criminal. 2. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da prisão excepcional, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.583-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/5/2024)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, colaciono, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente